Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO. RESCISÃO NÃO AVERBADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. POSSE DO IMÓVEL MANTIDA PELA PARTE EMBARGADA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ATAS DE ASSEMBLEIAS QUE FIXOU PARTE DAS TAXAS CONDOMINIAIS OBJETO DA EXECUÇÃO NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO. RECONHECIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a despeito da rescisão judicial do contrato de compra e venda do imóvel, a propriedade do bem permaneceu registrada em nome do espólio embargante, bem como a exploração do bem para fins de locação, não há como ser reconhecida a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva.
2. Constatado que a demanda executiva não foi instruída com a integralidade das atas das assembleias que instituíram o valor das taxas condominiais e extraordinárias objeto da execução, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, quanto às verbas condominiais cuja instituição não ficou devidamente comprovada.
3. O pagamento das taxas condominiais configura obrigação positiva e líquida, no seu termo, de modo que a constituição do devedor em mora ocorre no momento do vencimento do débito, independente de notificação por parte do credor (inteligência do artigo 397, caput, do Código Civil).
4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser distribuído de forma proporcional.
5. Recurso de Apelação interposto pelo embargado conhecido e não provido. Recuso de Apelação interposto pelo embargante conhecido e parcialmente provido.